Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 9.370/2018. INDULTO ESPECIAL. MULHER PRESA. NACIONAL OU ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSENTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INCABÍVEL CONCESSÃO DO DECRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O Decreto n. 9.370/2018 exige, para concessão do benefício, que a apenada presa cumpra pena privativa de liberdade, de modo que, aquele que cumpre pena restritiva de direito, independente da modalidade, não faz jus ao benefício.
3. A hipótese de indulto prevista no artigo 1o, II, "g", do Decreto n. 9370/2018 restringe o benefício às mulheres presas que estejam em cumprimento de penas privativas de liberdade, o que não é o caso da recorrente.
4. Recurso desprovido.